Tribunal: TJBA
Processo: 8073296-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073296-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JULIETT LEAL GONSALES GARCIA SARTORE, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, PAULA CRISTINA TRAVAIN AGRAVADO: RANIERE LEANDRO DE MORAIS e outros Advogado(s):GABRIELA ALBUQUERQUE DE FREITAS BRITO, THAIS CARNEIRO ARAUJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil e de expedição de ofício à Receita Federal, formulado pelo recorrente no curso de ação indenizatória. 2. O juízo de origem, ao indeferir as provas requeridas, nomeou perito e determinou às partes a formulação de quesitos para a perícia já designada, entendendo desnecessária a produção das provas pleiteadas pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil e da expedição de ofício à Receita Federal caracteriza cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O juiz é o destinatário final das provas, possuindo o poder-dever de indeferir aquelas que considerar irrelevantes, protelatórias ou desnecessárias para o julgamento do mérito, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 5. A perícia determinada pelo juízo, ainda que diversa da pretendida pelo agravante, mostra-se suficiente para a elucidação da controvérsia, não havendo demonstração de qualquer impedimento ou suspeição do perito nomeado. 6. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal não se revela imprescindível, uma vez que a análise do patrimônio dos autores pode ser realizada com base no acervo documental já constante dos autos. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa de provas consideradas desnecessárias pelo julgador não configura cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073296-64.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado RANIERE LEANDRO DE MORAIS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.